Tribunal: TJDFT
Processo: 0734142-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734142-19.2020.8.07.0001 RECORRENTE: G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A RECORRIDO: WANI PEREIRA RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. COBRANÇA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. TERMOS DE ADESÃO. CONTRATO DE INVESTIMENTO. CDC. DISTRATO. RESTITUIÇÃO DO CAPITAL INVESTIDO. I – A pretensão deduzida não é de dissolução de sociedade, mas de declaração de nulidade de cláusula contratual e restituição de capital investido mediante aplicação das normas do CDC, portanto, não se trata de processo submetido à competência especializada da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, arts. 33 da Lei 11.697/08 e 2o da Resolução no 23/2010 deste e. TJDFT. II – A empresa G44 Brasil SCP participou ativamente das transações relacionadas ao investimento realizado pela apelada-autora em criptomoeda comercializada e custodiada pelas sociedades empresárias demandadas, de modo que é parte legítima na lide, art. 7o, parágrafo único, do CDC. III – O termo de adesão à sociedade em conta de participação, objeto da lide, possui características de contrato de investimento conjunto, no qual as rés atuavam como aparente instituição financeira, com o objetivo de captação de recursos e promessa de remuneração elevada do capital investido, na ordem de 0,55% ao dia, por isso a relação jurídica entre as partes está submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor. IV – Diante da extinção dos termos de adesão à sociedade em conta de participação por iniciativa da sócia ostensiva, o capital investido pelos sócios participantes deve ser restituído, com correção monetária e juros. V – Apelação desprovida. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 53, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil, suscitando a incompetência territorial do juízo. Aduz, contudo, que, em razão da natureza jurídica da sociedade em conta de participação, deve ser reconhecida a incompetência absoluta do juízo em razão da matéria; b) artigo 265 da Lei 6.404/1976, sustentando a sua ilegitimidade passiva de G44 BRASIL SCP, por ausência de formação de grupo econômico; c) artigos 188, bem como 991 a 996, todos do Código Civil, defendendo a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990) na solução do caso e a inexistência de valores a serem restituídos. Requerem, por fim, a concessão da gratuidade de justiça, deixando de comprovar o recolhimento do preparo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021) Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 265 da Lei 6.404/1976 e 991 a 996, todos do CC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1855198/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/6/2021). Ademais, “A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ.” (AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Outrossim, quanto ao aventado prequestionamento ficto, “Na forma da jurisprudência do STJ, "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei” (REsp 1937488/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 16/8/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial quanto ao indicado malferimento dos artigos 53 do CPC e 188 do CC. Isso porque, quanto à suscitada incompetência do juízo, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “no contrato social de sociedade em conta de participação elaborado pelas próprias rés, foi eleito o foro de Brasília para dirimir eventuais controvérsias contratuais (id. 24264953, pág. 4).” (ID 26024798), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame do contrato social e de provas, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior. De igual sorte, no tocante à restituição do capital investido, porquanto, para que fosse possível infirmar as conclusões da turma julgadora, no sentido de que “A hipótese dos autos revela negócio jurídico nulo, diante da ilicitude do objeto do suposto contrato de investimento, ao qual aderiu o ora requerente. Na verdade, tratou-se de “pirâmide financeira”, disfarçada de Sociedade em Conta de Participação.” (ID 26024798), também seria necessário revolver as cláusulas dos contratos e do arcabouço fático-probatório, o que, como já pontuado, encontra óbice nos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009